Tribunal: TCU
Processo: 028.068/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor dos Srs. Alfredo Arantes da Rocha (gestão 2001/2004), Ipácio Divino de Oliveira (gestão 2005/2008), Gaspar Alves de Souza (gestão 2009/2012) e Roberto de Faria Salomão (gestão 2013/2016), todos ex-prefeitos de Doverlândia/GO, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos repassados àquele município, por meio do Contrato de Repasse 128.249-81/2001, para a execução de Ação de Saneamento Básico  Esgotamento Sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor dos Srs. Alfredo Arantes da Rocha (gestão 2001/2004), Ipácio Divino de Oliveira (gestão 2005/2008), Gaspar Alves de Souza (gestão 2009/2012) e Roberto de Faria Salomão (gestão 2013/2016), todos ex-prefeitos de Doverlândia/GO, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos repassados àquele município, por meio do Contrato de Repasse 128.249-81/2001, para a "execução de Ação de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Ipácio Divino de Oliveira (CPF XXX.201.561-XX), Prefeito de Doverlândia/GO, na gestão 2005-2008; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Gaspar Alves de Souza (CPF XXX.826.041-XX), Prefeito de Doverlândia/GO, na gestão 2009-2012; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares as contas do Sr. Ipácio Divino de Oliveira (CPF XXX.201.561-XX), Prefeito de Doverlândia/GO, na gestão 2005-2008 e do Sr. Gaspar Alves de Souza (CPF XXX.826.041-XX), Prefeito de Doverlândia/GO, na gestão 2009-2012, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 70.204,75 18/12/2002 109.261,16 12/02/2003 144.402,79 11/04/2003 44.118,97 18/08/2004 31.212,05 30/12/2004 9.4. aplicar individualmente ao Sr. Gaspar Alves de Souza (CPF XXX.826.041-XX), Prefeito de Doverlândia/GO, na gestão 2009-2012, a multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial dos responsáveis, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar desde logo, se requerido pelos responsáveis, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-os que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Caixa Econômica Federal, aos responsáveis e ao Município de Doverlândia/GO, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-os que esta deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.